Tribunal: TJSP
Processo: 2106806-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Nomeação à penhora de materiais integrantes do estoque da devedora em substituição ao numerário constrito em suas contas bancárias, em valor inferior a 10% da dívida exequenda – Recusa manifestada pela credora – Razoabilidade – Ordem estatuída no art. 835 do CPC, em benefício do credor, que pode ser flexibilizada, desde que o bem ofertado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Nomeação à penhora de materiais integrantes do estoque da devedora em substituição ao numerário constrito em suas contas bancárias, em valor inferior a 10% da dívida exequenda – Recusa manifestada pela credora – Razoabilidade – Ordem estatuída no art. 835 do CPC, em benefício do credor, que pode ser flexibilizada, desde que o bem ofertado pelo devedor seja potencialmente apto à satisfação do crédito exequendo – Precedentes do C. STJ - Decisão mantida – Agravo desprovido.